Tribunal: TJMT
Processo: 0051322-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051322-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA - CPF: 483.958.899-68 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 485, III, do CPC, prevê, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja, a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias, que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

A
extinção
do processo, por abandono da causa pelo autor, pode ser decretada de ofício pelo juiz se o réu não promoveu os atos necessários ao seu regular andamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA
, extinguiu o feito conforme o art. 485, III e IV, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A seguradora apelante alega que o juízo singular desconsiderou o princípio da Primazia da Decisão de Mérito. Aduz que o feito comporta a aplicação de Causa Madura.

Requer a reforma do decisum
,
para julgar improcedente a ação e aplicação do disposto no art. 487, I, do CPC.

Sem contrarrazões (Num. 144234390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O juízo singular extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, conforme extrato (Num. 144234387 – pág. 02):

Posto isso,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos incisos III e IV do art. 485 do CPC.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular desconsiderou o princípio da Primazia da Decisão de Mérito ao argumento de que
a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos incisos III e IV do art. 485 do CPC, foi realizada após todo o deslinde processual, inclusive, depois da realização de perícia médica judicial, que em regra, é a última prova coligida para julgamento das causas envolvendo pedido de indenização do Seguro DPVAT por invalidez permanente, a qual constatou inexistir invalidez permanente
(Num. 133234388 – pág. 02)
.

A argumentação não prospera. Note-se que a perícia noticiada no feito foi impugnada (Num. 144234388 – pág. 02) e determinada nova perícia com especialista, para avaliação da lesão de forma mais detalhada (Num. 144234377 – pág. 11). Ressai dos autos que a perícia médica não se realizou por ausência de cumprimento dos atos que competiam a parte autora. Intimada a manifestar-se sobre o interesse ou não no prosseguimento do feito (Num. 144234386 – pág. 01), deixou decorrer o prazo sem pronunciar-se.

Compulsando os autos verifica-se, portanto, que o procedimento do
decisum
está conforme os dispositivos que regem a matéria, art. 485, III, do CPC:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I – (...)

II – (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Uma vez caracterizado, no caso em tela, o abandono da parte autora, decretou o juiz de piso a extinção do processo sem julgamento de mérito. Este e. Tribunal já decidiu que se estingüe o processo sem julgamento do mérito, por abandono de causa (art. 485, III, do CPC), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime no mesmo, regular andamento (TJ MT Ap 114162/2014).

O c. STJ também já pacificou que se a parte, intimada pessoalmente para promover os atos necessários ao andamento do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, omite-se, a extinção da lide é necessária consequência (STJ REsp no 1.169.872/PB).

Diante do exposto,
a sentença não merece reparos, pois
Ao juiz é lícito declarar
ex officio
a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono do autor (STJ-1a T., REsp 983.550, Min. LUIZ FUX, j. 4/11/2008, DJ 27/11/2008).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022